Tribunal: TJBA
Processo: 8026725-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026725-74.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOACI OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÕES AO VALOR DA CAUSA E AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO DO STJ NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.017. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNADOR DO ESTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GAPM NO NÍVEL V. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS POLICIAIS. VANTAGEM GENÉRICA.
REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 12.566/2012. POSSIBILIDADE.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

De início, rejeita-se a impugnação ao valor da causa porque,
n
o momento da Impetração do Mandado de Segurança é impossível aferir/estimar o valor econômico da causa, quando os valores referentes aos pedidos dos Impetrantes dizem respeito à incorporação da GAP em sua referência V à remuneração mensal, somente serão conhecidos na liquidação do julgado.

Rejeita-se à impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Código de Processo Civil, no seu art. 98 c/c art. 99, §2º, prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para arcar com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça.

Impende refutar o sobrestamento da presente demanda, ao argumento do TEMA 1.017 do STJ, porquanto o caso vertente é diferente do que está sendo julgado no e. STJ, haja vista que não se debate nesses autos, a condição funcional do impetrante, bem como, não houve qualquer negativa de direito, vez que o Impetrante já percebia a GAP, na referência III.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois é inaplicável a Súmula 266 do STF, de modo que a inconstitucionalidade de norma pode ser suscitada como causa de pedir no
writ
.

No que tange a ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, como sabido, trata-se de autoridade responsável pela implementação das vantagens dos policiais militares, previstas na Lei Estadual n.º 7.790/01, razão pela qual desponta inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus.

Afasta-se, da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois este é a autoridade competente para disciplinar as vantagens e subsídios conferidas aos Policiais Militares
.

Rejeita-se a suscitada decadência, haja vista que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente.

Pelos mesmos fundamentos rejeita-se a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o feito relaciona-se de relação de trato sucessivo, bem como o
mandamus
impugna ato omissivo da administração, motivo pelo qual a prescrição renova-se mês a mês.

A GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se como uma vantagem de natureza geral e estabelecida para toda a categoria dos Policiais Militares, sejam ativos ou inativos, desde que cumpridas as regras contidas no §2º, do art. 7º c/c o art. 8º, da Lei 7.145/1997 e Decreto 6.749/97.

A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

A regulamentação exigida do Executivo, quanto à forma e critérios de pagamento da GAP, em suas respectivas referências, foi realizada através do Decreto nº. 6.749/1997, pelo que não há, na espécie, qualquer invasão da competência institucional do Poder Executivo. Afinal, os requisitos exigidos para a elevação à referência V já estão discriminadas no próprio Decreto regulamentador.

É possível reconhecer o direito dos autores, ante a expressa regulamentação da matéria pela administração, por meio da Lei 12.566/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8026725-74.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Joaci Oliveira dos Santos e como impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, o Governador do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, como interveniente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA requerida, para condenar o Estado da Bahia a implantar a GAPM V na aposentadoria do impetrante, a partir da impetração, respeitando-se a Súmula nº 271, do STF.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Des. Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador de Justiça

104